Tribunal: TJBA
Processo: 8020536-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020536-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ADELMO SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.

POLICIAL MILITAR. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE.
PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 11.356/2009. POLICIAL QUE NÃO LOGROU ALCANÇAR O POSTO DE OFICIAL PM ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TER CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Deve
m
ser afastad
a
s

as
tese
s
de
prescrição
e decadência
,
pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009,
não sendo também alcançado nenhum marco prescricional
.

2
.
O cotejo dos autos revela que
o Autor passou determinado período na graduação de Cabo e, após conclusão com aproveitamento do Curso de Formação de Sargentos, passou a figurar na Corporação como Sargento, quando então foi promovido por antiguidade à graduação de Subtenente
.

3
.
A pretensão do Impetrante, todavia, é de ser reclassificado do posto de Subtenente para Tenente, ao fundamento de que as graduações de Cabo e Subtenente foram extintas por força da Lei Estadual n.º 7.145/1997.

4. O entendimento manifesto nesta Demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente arts. 9º e 220, e também nas regras da posterior Lei Estadual n.º 11.356/2009, que restabeleceu as graduações de Cabo e Subtenente, criando ainda regras transitórias para a sua extinção gradual.

5
.
O Impetrante, por outro lado, não logrou alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, através da matrícula no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares – CFOA, o que torna a sua promoção à graduação de Subtenente perfeitamente legal, por ser o grau imediatamente superior a Primeiro Sargento, nos termos do art. 9º, da Lei Estadual n.º 7.990/2001
.

6
.
De igual modo, legal foi a sua passagem à inatividade com proventos calculados segundo o posto de Primeiro Tenente, por expressa disposição do art. 92, do
Estatuto da Polícia Militar
.

7
.
Segurança denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
DENEGAR

A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA